Tribunal: TJPA
Processo: 0016152-88.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016152-88.2007.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/S LTDA - FALIDO EM LIQUIDACAO

APELADO: MARCOS SAVIO PINTO ARRIFANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em contrato de participação em grupo de consórcio, extinguindo o processo com resolução de mérito. A sentença também concedeu os benefícios da gratuidade da justiça à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição da pretensão executiva foi corretamente reconhecida, diante da ausência de citação válida e da alegada inércia da parte exequente, à luz da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida é condição essencial para a interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º, do CPC. A sua ausência por período superior a 16 anos inviabiliza o reconhecimento de interrupção do prazo prescricional.

4.

A exequente, após propor a ação de execução em 2007, requereu voluntariamente o cancelamento da distribuição, não promovendo qualquer diligência concreta para viabilizar a citação do devedor por mais de uma década, o que revela desídia processual.

5.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando o atraso na citação decorre da inércia da parte autora e não de entraves atribuíveis exclusivamente ao Poder Judiciário.

6.

A jurisprudência do STJ exige tentativa eficaz de citação para caracterizar a interrupção da prescrição, não bastando despacho citatório ou petições genéricas de prosseguimento.

7.

O reconhecimento da prescrição com base no art. 206, § 5º, I, do Código Civil é medida que respeita os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 3º; 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021, DJe 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24.05.2021, DJe 27.05.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MASSA FALIDA DE MARCOS MARCELINO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/S LTDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva fundada em contrato de participação em grupo de consórcio, cujo valor total exigido correspondia a R$ 6.987,88. A sentença ainda concedeu à parte exequente os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC, com a seguinte parte dispositivo.

Com efeito, no caso em análise a prescrição não foi interrompida, uma vez que a citação do executado sequer foi tentada em razão do comportamento do autor que, logo após a propositura da ação, pediu o cancelamento da distribuição, conforme relatado acima. O pedido foi deferido em 2008 (ID 27893804, pág 3) e apenas em 2017 (ID 27893804, pág 4) encaminhado à UNAJ para apuração de eventuais custas finais. E o decurso de tão longo período de tempo não pode ser atribuído unicamente ao Judiciário, vez que, se o autor tinha interesse no prosseguimento do feito, cabia-lhe movimentar o processo com os requerimentos pertinentes.

Pelo exposto, estando patente a ocorrência do instituto da prescrição, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do Autor e com base no art. 487, II do Código de Processo Civil, e
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas ante o benefício da justiça gratuita concedido nesse ato.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese: (i) que o processo esteve paralisado por culpa exclusiva do Poder Judiciário, razão pela qual não se pode reconhecer a ocorrência de prescrição; (ii) que a exequente se manifestou em todas as oportunidades processuais que lhe foram conferidas, inclusive requerendo o prosseguimento do feito após o retorno dos autos do Tribunal, tendo inclusive comprovado a não ocorrência da prescrição nos autos; (iii) que houve indevida extinção do processo, pois pendia de apreciação o petitório de ID 55213397, circunstância que revela ausência de desídia da parte; (iv) que, nos termos da Súmula 106 do STJ e do art. 240, § 3º, do CPC, a demora atribuível ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte interessada, sendo, portanto, inaplicável a prescrição reconhecida na origem.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença, para que seja determinado o prosseguimento da execução, com expedição de carta de citação em desfavor do executado.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a examiná-la.

2. Razões Recursais

A controvérsia devolvida a esta instância refere-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, em razão da ausência de citação válida do executado no curso da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora apelante.

Conforme se extrai dos autos, a ação de execução foi proposta ainda no ano de 2007, porém, pouco tempo após sua propositura, a própria exequente requereu o cancelamento da distribuição (ID 27893803), sob a justificativa de não ter promovido o recolhimento das custas iniciais. Tal pedido foi acolhido e, à época, foi determinada a baixa da distribuição e a apuração das custas remanescentes.

Somente anos depois, em 2017, houve movimentação para encaminhamento à UNAJ, tendo sido proferida sentença terminativa com base no art. 485, III, do CPC, sem resolução de mérito. Em face dessa decisão, foi interposto recurso de apelação, que foi provido por este Tribunal, sob o fundamento de que não havia sido realizada intimação pessoal da parte autora para promover os atos de impulso processual.

Retornando os autos ao juízo de origem, foi determinada a manifestação da exequente acerca da ocorrência de prescrição. Esta, agora representada pela Massa Falida da empresa originária, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o prosseguimento do feito com a citação do executado.

A sentença ora recorrida entendeu que, decorridos mais de 16 anos entre a propositura da ação e a última movimentação útil, e sem que tenha havido sequer tentativa de citação válida do executado, operou-se a prescrição quinquenal da pretensão executiva, extinguindo o feito com resolução de mérito com base no art. 487, II, do CPC.

A insurgência recursal da apelante sustenta, em essência, que a paralisação do feito se deu por inércia do próprio Poder Judiciário, e que a exequente não pode ser penalizada por circunstância alheia à sua vontade, invocando, inclusive, a Súmula 106 do STJ.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

É bem verdade que o § 3º do art. 240 do CPC estabelece que “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, e que a Súmula 106 do STJ orienta que “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Contudo, como bem apontado na sentença, não houve qualquer ato concreto da exequente no sentido de viabilizar a citação do executado por mais de uma década após o pedido de cancelamento da distribuição formulado por sua própria iniciativa. Ainda que posteriormente tenha requerido o prosseguimento do feito, este pedido somente foi apresentado após anos de inércia injustificada.

Ora, a ausência de citação válida, aliada à omissão prolongada da parte credora em promover os atos processuais que lhe competiam, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ, sendo correta a conclusão de que o prazo prescricional não foi interrompido e se consumou plenamente, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o mero despacho citatório não possui, por si só, eficácia interruptiva do prazo prescricional, sendo indispensável a efetiva tentativa de citação, o que jamais ocorreu no presente caso.

O longo intervalo temporal — superior a 16 anos — entre a propositura da demanda e a retomada da tentativa de prosseguimento sem qualquer diligência voltada à citação do devedor não pode ser imputado ao Judiciário, mas sim à própria desídia da parte exequente.

A prescrição não se interrompeu validamente porque não se realizou a citação nem houve providência eficaz nesse sentido dentro do prazo legal, mesmo após intimação específica para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." ( AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021) (grifos nossos)

Portanto, não merece reforma a sentença de primeiro grau, uma vez que o juízo agiu dentro da legalidade ao reconhecer, de ofício, a prescrição, diante da ausência de citação válida por mais de uma década.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do presente APELO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025